Tribunal: TJBA
Processo: 8037040-59.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037040-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MANOEL DAMOS LEAL FILHO

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR
ES
DE DECADÊNCIA
E DE
ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR.
REJEITADAS
. MÉRITO. PROMOÇÃO DE MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. MOVIMENTAÇÃO DE S
ARGENTO
PARA 1º TENENTE. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO PREVISTOS EM LEI. TRANSPOSIÇÃO DE QUADRO DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA.

I- O pedido principal formulado pel
o
impetrante trata de suposto direito não implementado pelo Estado da Bahia. Assim, a relação declinada como causa de pedir é de trato sucessivo, produzindo, a alegada omissão, uma constante violação ao direito que se afirma ter.
Preliminar de decadência, rejeitada
.

II-
Pretendendo
,
o impetrante,
ser
promovido à patente de 1º Tenente,
incide o
art. 137 da Lei n. 7.990/2001,
o qual estabelece que
“
o
ato de promoção dos Oficiais é consubstanciado por decreto do Governador do Estado”, sendo ele, portanto, parte legítima para figurar neste mandado de segurança como autoridade impetrada.

Rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado.

III- Mérito. O
impetrante foi transferido para a reserva remunerada quando ocupava a graduação de
1º Sargento
, com proventos integrais calculados sobre a remuneração de 1º Tenente.
A
lém d
o fato d
e “não haver promoção de servidor inativo, para que o militar avance verticalmente na carreira é imprescindível que esteja ele na lista de pré-qualificação, seja aprovado em curso preparatório e, obvio, que tenha vaga disponível no posto pretendido.

IV-
Os arts. 126 e seguintes da Lei. 7.990/2001 estabelecem os critérios e
os procedimentos próprios
para se avançar verticalmente na carreira, dispositivos que
não podendo ser afastados sem que tenha havido uma prévia declaração de incompatibilidade formal ou material com normas constitucionais.
Assim, não pode o impetrante ser transposto, após a inativação, ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar, sem que tenha se submetido aos critérios de promoção legalmente previstos.

V- A preten
são d
o impetrante, saindo da graduação de
1º Sargento
para o posto de 1ª Tenente,
envolve saltar do Quadro de Praças para o Quadro de Oficiais da Polícia Militar
,

o que implica em promoção por transposição
, critério que não se harmoniza com o direito pátrio. Inteligência do AgInt no RMS n. 69.963/GO, da Sumula Vinculante n. 43, do Tema n. 724 do STF e do Tema n. 603 do STJ.

VI- SEGURANÇA DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MANOEL DAMOS LEAL FILHO
, contra ato supostamente ilegal praticada
pelo GOVERNADO E O

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR
as preliminares de decadência e de ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)